Tribunal: TJES
Processo: 5003548-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Infração Administrativa; Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003548-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AUTO DE INFRAÇÃO. MUNICÍPIO DE GUARAPARI. COMPETÊNCIA MATERIAL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
art. 126, do Código Tributário Municipal – citado pela apelante – possui o condão de determinar ao sujeito passivo da obrigação tributária que apresente livros, documentos, cópias reprográficas ou quaisquer outros elementos e informações de natureza fiscal necessários à fiscalização que visem resguardar os interesses da Fazenda Municipal, o que demonstra inequívoca inaplicabilidade às hipóteses de aplicação de penalidades decorrentes do contrato de concessão de transporte municipal – hipótese dos autos -.
2.

No caso concreto, conforme afirmado pela apelante, inclusive, o DETTUR foi extinto e substituído pela atual Supervisão de Trânsito e Transporte, pertencente à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, o qual foi responsável pela lavratura do Auto de Infração ora impugnado. Nesse passo, não há que se falar em incompetência material do Secretário Municipal.
3. O
número e a identificação da linha (002 – J. Boa Vista x Kubitschek) foram suficientes para garantir à apelante o direito à ampla defesa e ao contraditório, o qual foi devidamente exercido na esfera administrativa.
Logo, não havendo prejuízo à apelante, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003548-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JULIO CESAR CARMINATI SIMOES - ES36148
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

VOTO

Antes de tudo, a fim de retificar o erro material constante do relatório, onde se lê: "Sem contrarrazões.", leia-se: "Contrarrazões no ID 3906150.".

Consta dos autos que a empresa C Lorenzutti Participações LTDA, ora apelante, foi autuada por interromper a operação do serviço da linha 002 (J. Boa Vista x Kubitschek) sem a expressa autorização do órgão gestor, com fundamento no art. 126, inciso IV, alínea “p”, da L
ei Complementar Municipal nº
002/2006.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que há nulidade em razão da ausência de notificação preliminar, além da manifesta incompetência material do Secretário Municipal para aplicar a penalidade de multa, assim como flagrante vício de formalidade na lavratura do auto de infração por falta dos requisitos legais, como a data e a hora do cometimento da suposta infração.

Pois bem.

Não merece guarida a
alegação de nulidade em razão
da ausência de notificação preliminar, eis que, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o art. 126, do Código Tributário Municipal – citado pela apelante – possui o condão de determinar ao sujeito passivo da obrigação tributária que apresente livros, documentos, cópias reprográficas ou quaisquer outros elementos e informações de natureza fiscal necessários à fiscalização que visem resguardar os interesses da Fazenda Municipal, o que demonstra inequívoca inaplicabilidade às hipóteses de aplicação de penalidades decorrentes do contrato de concessão de transporte municipal – hipótese dos autos -.

Quanto à alegação de incompetência material do Secretário Municipal
para aplicar a penalidade de multa, também entendo que não deva prosperar.
Explico.

O art. 97, da Lei Complementar Municipal nº 02/2006 dispõe que
“compete ao DETTUR – Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano ou órgão similar, a imposição de multa e demais penalidades constantes desta Lei e do seu regulamento, exceto a de suspensão e a de extinção da concessão, que cabem, na instância administrativa, ao Secretário Municipal responsável pela administração do trânsito no Município e ao Chefe do Poder Executivo Municipal, respectivamente.”
.

Além disso, o art. 124 do mesmo diploma dispõe que
“a fiscalização dos serviços, de que trata esta Lei, será exercida por Agentes Fiscais do Órgão Gestor, devidamente credenciados.”
.

No caso concreto, conforme afirmado pela apelante, inclusive, o DETTUR foi extinto e substituído pela atual Supervisão de Trânsito e Transporte, pertencente à Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, o qual foi responsável pela lavratura do Auto de Infração ora impugnado. Nesse passo, não há que se falar em incompetência material do Secretário Municipal.

Por fim, a apelante
sustenta que há
vício de formalidade na lavratura do auto de infração
em razão da ausência
dos requisitos legais, como a data e a hora do cometimento da suposta infração.

O art. 114, da Lei Complementar Municipal nº 02/2006 dispõe que o auto de infração deve conter as seguintes informações:

I – Nome da empresa concessionária;

II – Número da linha;

III – placa do veículo;

IV – Identificação do condutor, quando possível;

V – Dispositivo regulamentar infringido e o enquadramento;

VI – Local, data e hora da ocorrência;

VII – Descrição sucinta da ocorrência;

VIII – Assinatura e número de matrícula do fiscal atuante;

IX – Assinatura do infrator, quando possível.

[...].

Da análise do Auto de Infração, observa-se que consta o nome da concessionária, o número da linha, o dispositivo regulamentar infringido e o enquadramento, o local, a data e a hora da ocorrência, bem como a respectiva descrição, além da assinatura do fiscal atuante. Por outro lado, não há informação acerca da placa do veículo.

Contudo, o número e a identificação da linha (002 – J. Boa Vista x Kubitschek) foram suficientes para garantir à apelante o direito à ampla defesa e ao contraditório, o qual foi devidamente exercido na esfera administrativa.
Logo, não havendo prejuízo à apelante, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.

Desta feita
, pelos argumentos expostos,

conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões